Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705402-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME REPRESENTANTE: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES AGRAVADO: FABIANO XAVIER DOS PASSOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, mantendo o indeferimento da tutela de urgência quanto à exclusão de sócio dos quadros sociais da empresa. Em razões recursais, sustenta o Recorrente que a decisão agravada não deve prosperar. Afirma que a administração da sociedade deve ser regida com observância de diretrizes pautadas pelas empresas cujas normas de condutas são definidas, em regra, pela maioria de cotas da sociedade limitada, algumas delas trazidas no próprio contrato social, salientando que o sócio administrador, ora Agravado, é minoritário, e, por anos, manteve-se em lugar desconhecido, abandonando por completo não só a administração que lhe era devida, mas a sociedade como um todo. Esclarece que o desaparecimento não lhe foi comunicado, o que traduz em inequívoca desídia com a sua atribuição, e que hoje vive em Dubai. Alega ter tomado conhecimento de denúncia em desfavor do agravado, cujo documento se junta aos autos, pela prática de Crime Contra a Ordem Tributária, em trâmite perante à Justiça Federal do estado de São Paulo; independentemente dessa questão, o agravado, após o retorno à administração e valendo-se de sua prerrogativa, exigiu do banco em que a empresa mantém a conta corrente o cumprimento de cláusula do contrato social eivada de erro material; invadiu a sede da filial em São Paulo, expondo clientes e demitindo funcionários; retirou o aparelho DRV que gravava imagens no ambiente de trabalho; acessou computadores e fez backups das informações sigilosas dos clientes, por meio de pessoas estranhas à sociedade; apagou e-mails de funcionários, excluindo registro de atividades desempenhadas; trocou fechadura das portas, impedindo o acesso de funcionários da agravante, imitindo-se na posse de maneira exclusiva e arbitrária, além de criar novo domínio paralelo, com o propósito de desviar clientes. Argumenta que os atos praticados pelo Agravado são contrários aos interesses da empresa, agindo, sem motivos conhecidos, como o antigo Código de Hamurabi, valendo-se e acobertando-se pelo mando da administração a que foi investido pelo contrato social. Pondera sobre a real necessidade de criação do novo domínio paralelo, o que, na realidade, demonstra a concorrência desleal. Explica que os fatos narrados prejudicaram a vida financeira da empresa, notadamente por dificultar o pagamento dos funcionários e dos fornecedores; ferem o princípio da lealdade; prejudicam o nome da empresa perante clientes e funcionários; violam a confidencialidade exigida para a atividade e obstaculizariam os registros pela retirada abrupta do aparelho DRV que gravava o ambiente. Requer a antecipação da tutela recursal, por meio de decisão por força de mandado, para a) afastar o agravado da administração da empresa, possibilitando a administração tão somente pelo sócio Daniel dos Santos Gonçalves de Magalhães, com acesso irrestrito às contas bancárias, sem prejuízo de posterior prestação de contas; b) ordenar a retirada do art. do site ou oficiar ao servidor para que este seja retirado do ar, sob pena de multa-diária; c) ordenar a restituição da posse da sala em São Paulo. Subsidiariamente, a menos, autorize, o sócio administrador Daniel a movimentar as contas para fazer frente às despesas ordinárias da empresa. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não obstante as alegações da empresa Agravante, bem como a prova juntada aos autos, a medida drástica de afastamento do sócio da empresa e todas as demais requeridas, tal como o acesso irrestrito do sócio Daniel Santos Gonçalves de Magalhães às contas bancárias, ao menos neste momento processual não se mostram razoáveis, necessitando a vinda do contraditório, quando analisarei com profundidade os fatos narrados e as provas colacionadas aos autos. Feitas essas considerações, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem e para que preste informações. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após a resposta do Agravado e as informações do Juízo de origem, ouça-se o Ministério Público. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator